Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de sobrestamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelo prazo de 180 dias, ad cautelam, com argumento no estágio avançado do Projeto de Lei no 3179/2012, em tramitação avançada no Congresso Nacional, que busca regular o ensino domiciliar no âmbito nacional, com reflexos no objeto da presente demanda (ID 25844808). A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL – ANEC, a MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, a ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS EDUCADORAS DO DISTRITO FEDERAL – FAMEDUC, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, o PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR – ANED manifestaram-se pela concordância com o sobrestamento pretendido. O autor da presente ação direita, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO, manifestou-se contrariamente à pretensão de sobrestamento temporário do feito. Revela-se prudente, antes da análise do pedido de sobrestamento do feito, para seu sopesamento com os efeitos da lei impugnada, a ciência sobre o estágio de adesão regulamentar do Poder Executivo Distrital em relação ao art. 13 da lei impugnada, que dispõe: “O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 90 dias”. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer se foi feita a regulamentação administrativa referente ao art. 13 da Lei Distrital no 6.579/2020, acima referido, no prazo de 10 (dez) dias. Após isso, retornem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de sobrestamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator